Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. DOSIMETRIA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando a sentença condenatória está baseada nos testemunhos da vítima e do delegado de polícia que investigou o cometimento do crime.
2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. De forma similar, o depoimento de testemunha policial apresenta valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada pelos elementos probatórios constantes dos autos.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominadas ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequado para atender à necessidade e suficiência da reprimenda justa.
4. Recurso parcialmente provido.